Tribunal: TJDFT
Processo: 0756509-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Se há alteração fática superveniente que justificasse a revogação da prisão preventiva; e (ii) Se há necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há risco de reiteração delitiva a justificar a prisão preventiva, o acusado, embora condenado anteriormente, demonstrou alteração fática apta a justificar a revogação da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.
4. Nos termos do art. 282, § 6o do Código de Processo Penal “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.